Tribunal: TJES
Processo: 5001985-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HANGAR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA VOLKERT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Maria Auxiliadora Volkert em face de Hangar Administração de Hoteis LTDA. Aduz a autora, em síntese, que a requerida realizou cancelamento indevido de reserva de hotel, o que lhe acarretou danos de ordem moral.

Em defesa, a ré alega que a parte autora não teria comparecido ao hotel no horário pré-determinado, nem teria comunicado a alteração no horário de chegada ou atraso para a realização do check-in, tendo, portanto, ocorrido no-show que resultou no cancelamento automático da reserva.

Em sede de sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento à requerente do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que resta incontestável a falha da recorrente na prestação de seus serviços (art. 14, CDC), consubstanciada no cancelamento indevido de reserva realizada e confirmada para o período de 04 a 13 de dezembro de 2024, em Belém, Rede de Andrade Docas, conforme se verifica do documento anexado à inicial em ID 62428133.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

O cancelamento indevido de reserva em hotel por parte da ré caracteriza dano moral

indenizável. A autora foi surpreendida com o cancelamento ao chegar a seu destino de viagem (Belém) e com a informação de indisponibilidade de quartos no momento para a hospedagem, tendo que buscar, por conta própria, uma solução. Assim, entrou em contato com a irmã, já hospedada no hotel, quem prontamente solicitou uma cama extra de solteiro para que a autora tivesse onde ficar. Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente e o Banco Original evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)